Tribunal: TJPA
Processo: 0804883-92.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804883-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIVALDO DE OLIVEIRA DE SOUSA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR CFP/PM.
ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INSURGÊNCIA QUANTO A SUBJETIVIDADE DO EXAME. LAUDO PSICOLÓGICO PARTICULAR INDICANDO GOZAR DE BOA SAÚDE MENTAL E PREENCHER OS REQUISITO EXIGIDOS NO EDITAL VINCULATIVO. LEGALIDADE DO
ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que, em teste de avaliação psicológica realizado nos moldes previstos no edital do concurso, foi considerado inapto.

2.

Em que pese tenha a recorrente apresentado atestado médico particular comprovando sua aptidão, tal documento não possui o condão de substituir o exame psicológico realizado pela banca examinadora do concurso público.

3.

O laudo independente sequer menciona os
critérios definidos pela Banca Examinadora.

4.

O reconhecimento da aptidão mediante laudo particular fere o princípio da igualdade, uma vez que todos os demais candidatos realizaram o teste psicológico perante a mesma banca examinadora.

5.

Sendo legal o ato administrativo que excluiu a candidato do certame, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua manutenção no concurso

6.

Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0804883-92.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JOSIVALDO DE OLIVEIRA DE SOUSA
,
com esteio no art. 1.015, do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

que, nos autos do
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO Nº
0803211-96.2019.8.14.0028
, movida em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
indeferiu
a liminar requerida, no sentido de refazer avaliação psicológica a qual foi submetido em concurso público, e considerado contraindicado.

Em síntese, narram os autos ter o autor se inscrito no concurso de admissão ao Curso de Formação de Praças da PMPA/2016, regido pelo Edital nº 001/CFP/PMPA, de 19 de maio de 2016, realizado pela Polícia Militar do Pará e Secretaria Estadual de Administração do Estado do Pará.

Muito embora tenha logrado êxito na 1º, 2º e 3º etapa do certame, foi contraindicado na avaliação psicológica por apresentar:
1º)
–
características prejudiciais
: a. Agressividade e Ansiedade inadequadas; b. Dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis; e c. inteligência inferior à média; e
2º)
–
características restritivas:
a. memória com percentil inferior.

Assim, insurgindo quanto a subjetividade do exame, afirma que pelo critério avaliativo utilizado não é possível estabelecer um quadro psicológico tão profundo a ponto de reconhecer as características que contraindicaram os candidatos. Sustenta que em análise objetiva e confrontada com a realidade da vida pessoal, não há como resistir a conclusão a que a banca chegou.

Em contrassenso, menciona que concluído por laudo psicológico independente, preenche os requisitos exigidos no edital, goza de perfeita saúde mental, assim como, não apresenta comprometimento em desenvolver tarefas que requerer tomada de atitude de sua parte.

Desta feita, requereu a concessão de tutela antecipada, para retornar à sua classificação originária no certame, concomitantemente com os demais candidatos, e ser matriculada no Curso de Formação de Praças da PM/PA, ou, assim não entendendo, fosse realizada liminarmente nova avaliação psicológica no autor, observando as disposições legais no que concerne a referida fase do concurso.

Face a decisão negativa pelo juízo de piso, interpôs o presente agravo de instrumento, sob os mesmos argumentos, pugnando concessão de tutela recursal que lhe garanta nova avaliação psicológica, referente a 4ª fase do concurso almejado.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, por falta de seus requisitos legais.

Apresentadas contrarrazões (ID. 3362574), o Estado do Pará refutou as alegações tecidas no agravo, afirmando a impossibilidade de fazer substituir o laudo psicológico legitimamente emitido pela banca examinadora, por outro emitido por psicólogo particular.

Ao fim, requereu seja julgado improvido o recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento. (ID. 5012331)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial
.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
que indeferiu o pedido de tutela antecipada para refazer avaliação psicológica a qual o autor/recorrente foi submetido em concurso público, e considerado contraindicado.

Pois bem.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.

Vale mencionar:

7
.5. QUARTA ETAPA: AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA [...]

7.5.4. A
avaliação psicológica será realizada mediante o emprego de um conjunto de técnicas e instrumentos científicos validados pelo Conselho Federal de Psicologia - CFP, que propicie um prognóstico a respeito do desempenho do candidato, suas características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade inerentes às atribuições das diversas funções institucionais da PMPA, além do porte e uso de arma de fogo.

7.5.5. A avaliação psicológica para o CFP é
composta de duas fases: sendo a primeira a de aplicação coletiva de testes e a segunda fase, a da entrevista individual.

7.5.6.
Na avaliação psicológica deverão ser realizados, os testes psicológicos de personalidade, de inteligência e de habilidades específicas e poderão ser utilizados outros instrumentos e técnicas autorizadas pelo Conselho Federal de Psicologia de acordo com a necessidade do cargo
. [...]

7.5.8. O candidato indicado deverá apresentar o seguinte perfil: capacidade de comando e liderança; capacidade de julgamento/percepção e iniciativa; produtividade e tomada de decisão; maturidade; confiança; estabilidade emocional; controle da agressividade e da ansiedade; adaptação e resiliência; resistência à frustração e à pressão; sociabilidade e competência no relacionamento interpessoal; deferência e obediência às normas e regras; empatia; assistência; responsabilidade e persistência; fluência verbal/comunicação;

atenção concentrada e difusa; memória; inteligência; demonstração de ausência de fobia; ordenação e organização de pensamentos. [...]

7.5.12. O
candidato contraindicado poderá interpor recurso e solicitar entrevista devolutiva da contraindicação, no prazo máximo de três dias úteis após a publicação do resultado da avaliação psicológica.

7.5.13.
O candidato poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre sua avaliação psicológica
. [...]

7.5.18
. A avaliação psicológica será realizada simultaneamente a todos os candidatos em igualdade de condições, em dias, locais e horários divulgados previamente em edital, ficando vedado tratamento privilegiado a qualquer candidato
, bem como a realização desta etapa fora do estabelecido em edital.

Dito isso, relevo que, consta dos autos principais, parecer da banca e laudo psicológico em anexo, fazendo menção a cada teste e técnica realizados, a definição do critério avaliativo, o resultado esperado pelo candidato e os resultados obtidos. (ID.
17138229)

Via de consequência, não se vislumbra qualquer ilegalidade da Administração Pública quanto ao resultado do certame, que possa incidir em nulidade do ato.

Aliás, ao que se extrai da argumentação da inicial e reforçada no recurso, o agravante não reputa máculas ou nulidades ao resultado, mas sim, demonstra insatisfação com o resultado obtido.

em que pese o
agravante fundamentar a necessidade de refazer o teste psicológico, na ausência de resultado motivado, objetivo e fundamentado, com apresentação das razões da reprovação, os métodos adotados e os caracteres de personalidade que inviabilizam o exercício das funções, neste exame sumário não é o que vislumbro no caso em apreço.

Embora possível o controle jurisdicional do ato administrativo de exclusão/contraindicação de candidato em concurso público, a atuação do Poder Judiciário não deve funcionar como instância revisora das provas ou das decisões administrativas em si, mas apenas quanto ao exame de legalidade e fatos relevantes para a prática do ato.

A regra editalícia assim dispunha:

Verificando os autos principais, consta parecer da banca e laudo psicológico em anexo, fazendo menção a cada teste e técnica realizados, a definição do critério avaliativo, o resultado esperado pelo candidato e os resultados obtidos. (ID.
17138229)

Cada característica avaliada possui detalhamento satisfatório, e ao final, indica-se os níveis não atingidos e a contraindicação no certame.

Assim, vislumbra-se pelos elementos probatórios que, ao contrário do alegado no presente recurso, a avaliação foi realizada sob critérios objetivos, atendendo o princípio da legalidade.

Os candidatos avaliados, distribuídos em grupos, foram expostos às mesmas condições para realização dos testes, de modo que, se afastarmos o resultado obtido pelo candidato sem que haja comprovação de abusividade ou ilegalidade por parte da avaliadora, seria ferir a isonomia, conferindo a um concorrente tratamento diferenciado aos demais.

Ademais, é certo que embora o laudo psicológico particular mencionado pelo recorrente tenha concluído que após a realização de teste palográfico, Josivaldo não apresentou comprometimento na desenvoltura de tarefas que requerem tomada de atitudes de sua parte, o documento por si só não é capaz de afastar a idoneidade de uma avaliação muito mais complexa, realizada pela examinadora, composta de 2 (duas) fases, sendo a primeira realizada com a aplicação coletiva dos testes psicológicos, tais como, TEACO. TE ADI. TEALT e TEPIC-M; de inteligência - BF.TA III e de personalidade Palográfica e BFP e a segunda com a aplicação de uma entrevista individual, todas aferidas por 2 (dois) profissionais.

Nesta senda, vale mencionar jurisprudência desta corte em apreciação a situação similar a ora em testilha:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. I - O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que, em teste de avaliação psicológica realizado nos moldes previstos no edital do concurso, foi considerado inapto. II- Sendo legal o ato administrativo que excluiu a candidato do certame, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua manutenção no concurso. III- A pretendida aprovação do candidato sem o alcance dos índices exigidos no edital, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes. IV- Recurso conhecido e desprovido. Unânime. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira. Belém, 27 de janeiro de 2020. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AI: 08086519420188140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/02/2020)

Feitas tais considerações, entendo
que o Edital obedeceu tanto ao princípio da legalidade quanto o da vinculação ao instrumento convocatório, sendo objetivo nos critérios avaliatórios não agindo por nenhum meio ilegal ou que contenha vícios. De modo que, segundo o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, quanto a não intervenção do Poder Judiciário, exceto no exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, não se vislumbra elementos capazes de ensejar a modificação da decisão de piso.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão
a quo,
nos termos da fundamentação lançada
.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021